Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-88.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-88.2015.8.14.0009

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA MULTITUDINÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de custos vulnerabilis, contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por particular em face de ocupantes indeterminados e de associação representativa. O juízo de origem homologou acordo celebrado entre a autora e a associação demandada, extinguindo o feito com resolução de mérito. A Defensoria alegou nulidade por ausência de citação válida dos ocupantes, falta de intimação pessoal e celebração do pacto sem conclusão do inventário nem plano de regularização fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação dos ocupantes do imóvel configura nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a intimação pessoal da Defensoria Pública era obrigatória no caso; (iii) determinar se a associação possuía legitimidade para representar a coletividade ocupante; e (iv) examinar se a homologação do acordo sem regular formação da relação processual compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida dos ocupantes é condição indispensável à constituição da relação processual nas ações possessórias com litisconsórcio passivo multitudinário, conforme dispõe o art. 554, §1º, do CPC. A ausência desse ato essencial acarreta nulidade absoluta, contaminando todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença homologatória.

A Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis, deve ser pessoalmente intimada em processos fundiários que envolvam coletividades vulneráveis, sob pena de nulidade, conforme interpretação sistemática dos arts. 178, III, e 554, §1º, do CPC.

A associação que subscreveu o acordo não demonstrou legitimidade representativa da totalidade dos ocupantes, ausente qualquer autorização expressa ou ata de assembleia, o que invalida a transação quanto aos não representados.

A homologação de acordo em ação com repercussão coletiva, sem regular formação do contraditório e sem a participação efetiva dos ocupantes e da Defensoria, ofende os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e enseja risco de insegurança jurídica e violação à coisa julgada individual.

A nulidade por ausência de citação e de intimação da Defensoria Pública configura vício transrescisório, nos termos dos arts. 525, §1º, I, e 966, II, do CPC, sendo cognoscível a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida dos ocupantes em ação possessória multitudinária configura nulidade absoluta da sentença, por comprometer a formação da relação processual.

A Defensoria Pública, atuando como custos vulnerabilis, deve ser pessoalmente intimada em processos fundiários com reflexos sobre direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A associação que não comprova autorização expressa para representar coletividade não possui legitimidade para celebrar acordo em nome de ocupantes não individualizados.

A homologação judicial de acordo sem respeito ao contraditório e à ampla defesa acarreta nulidade da decisão por ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, III; 239; 554, §1º; 487, III, “b”; 525, §1º, I; 966, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJMG, AI 1.0000.22.043061-5/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15.06.2022; TJPA, AgInt 0805767-82.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
tendo como ora apelada
MARIA FERREIRA DA SILVA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de custos vulnerabilis, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA FERREIRA DA SILVA contra “PESSOAS DESCONHECIDAS” e a ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE SANTA LÚCIA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, em virtude da homologação de acordo firmado entre as partes litigantes, conforme documentos de ID 85460371 e ID 86901562.

Em breve síntese da inicial, a autora, MARIA FERREIRA DA SILVA, ajuizou ação de reintegração de posse em face de pessoas desconhecidas e da Associação da Comunidade Santa Lúcia, alegando que é legítima herdeira e possuidora de imóvel registrado em nome de seu avô, MÁXIMO JOSÉ VIEIRA, e que, em 06 de novembro de 2014, teve a posse esbulhada por diversas pessoas que teriam invadido, ocupado e destruído a propriedade, sob a liderança de indivíduos identificados apenas pelos prenomes José Ribamar, Rosa e Maria do Rosário. Afirmou, ainda, que houve tentativa de solução consensual com parte dos ocupantes, posteriormente reunidos em associação, motivo pelo qual requereu liminar de reintegração e a citação de todos os invasores para responderem à demanda, pleiteando, ao final, a restituição da posse do imóvel.

A sentença homologatória (ID 22277184) reconheceu a validade do pacto celebrado entre os envolvidos, entabulado após diversos atos processuais voltados à composição consensual, reputando não haver qualquer óbice jurídico à homologação, especialmente após manifestação favorável do Ministério Público. Assim, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, o juízo julgou extinto o processo com resolução do mérito, registrando que o acordo vincula apenas as partes regularmente representadas nos autos. Quanto à verba honorária, foi fixada em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária ao requerido.

Em suas razões recursais (ID 22277189), a Defensoria Pública sustentou, preliminarmente, que não foi intimada pessoalmente da sentença, tampouco dos atos processuais decisivos que culminaram na homologação do acordo, não tendo, assim, exercido plenamente seu papel institucional de custos vulnerabilis, conforme previsto no art. 554, §1º, do CPC. Alegou que o pacto foi celebrado sem a devida conclusão do inventário do imóvel objeto da lide, o que, a seu ver, compromete a validade do negócio jurídico homologado. Apontou a nulidade do feito por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, destacando que a citação dos ocupantes foi restrita a apenas três indivíduos, em que pese a autora ter relatado expressamente a presença de centenas de famílias no local. Aduziu, ainda, que a associação firmatária do acordo não possui legitimidade para representar a coletividade de moradores, inexistindo nos autos comprovação mínima de autorização para tanto. Reforçou, por fim, que não houve apresentação de qualquer plano de regularização fundiária, o que acarreta insegurança jurídica aos moradores da área.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, determinação de citação válida dos interessados e regular intimação da Defensoria Pública em todos os atos subsequentes.

Em contrarrazões (ID 22277214), a parte apelada pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando que o acordo foi firmado de forma legítima por partes regularmente representadas, sem gerar prejuízo à Defensoria Pública ou aos ocupantes não aderentes. Ressaltou que a sentença homologatória restringiu-se às partes que integraram expressamente a transação, não havendo eficácia erga omnes nem violação a direitos alheios. Argumentou que a Defensoria não figura como representante processual das partes litisconsortes e que eventual adesão futura ao acordo poderá ocorrer em condições similares às já pactuadas, o que beneficiaria inclusive os não acordantes.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer lançado sob ID 28091242, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, reconhecendo a existência de nulidade por ausência de citação válida dos ocupantes do imóvel e de intimação pessoal da Defensoria Pública, o que ensejaria vício transrescisório, nos moldes dos artigos 238, 239 e 280 do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da sentença que homologou acordo nos autos da ação possessória ajuizada por particular em face de coletivo indeterminado de ocupantes. A Defensoria Pública do Estado do Pará, recorrente, sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre os termos do acordo, não observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, ausência de citação válida dos ocupantes e ilegitimidade da associação representativa para firmar acordo em nome da coletividade. Alega, ainda, que o pacto foi celebrado sem a devida conclusão do inventário e sem plano de regularização fundiária, gerando insegurança jurídica aos moradores.

Compulsando os autos, observa-se que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2015 por MARIA FERREIRA DA SILVA, alegando esbulho possessório praticado por grupo indeterminado de pessoas, posteriormente representadas pela Associação da Comunidade Santa Lúcia. Em audiência realizada anos mais tarde, foi iniciado o processo de composição entre as partes, culminando na apresentação de termo de acordo escrito (ID 85460371), readequado nos IDs 86901562 e 89401955. O Ministério Público, após vista, opinou pela homologação do ajuste, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Quanto à existência de vícios insanáveis no curso processual, especialmente no tocante à formação da relação processual em ações possessórias multitudinárias. A citação dos réus é ato processual essencial à formação válida da relação jurídica, como dispõe o art. 239 do CPC:
"Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, salvo o disposto no art. 242, §1º."

No caso dos autos, embora a petição inicial descreva a existência de diversas famílias residentes na área, apenas três indivíduos foram citados nominalmente (José Ribamar, Rosa e Maria do Rosário), os quais sequer foram encontrados, conforme certificado pelo oficial de justiça. Apesar da clara caracterização do litisconsórcio passivo multitudinário, o juízo não determinou a citação pessoal dos ocupantes identificáveis, tampouco autorizou citação por edital dos demais, como exige o art. 554, §1º, do CPC/2015:

"Art. 554, §1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública."

Constata-se, portanto, vício de citação que compromete a higidez da relação processual, contaminando de nulidade absoluta todos os atos subsequentes, inclusive a sentença homologatória. Trata-se, aqui, de nulidade transrescisória, nos termos do art. 525, §1º, I, c/c art. 966, II, do CPC, pois impede o aperfeiçoamento do contraditório e a validade da decisão judicial.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença . 8. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. - O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo - Recurso ao qual se dá provimento.(TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. NULIDADE DA DECISÃO .I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão interlocutória da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a Construtora Leal Moreira Ltda . e suas controladas, com a responsabilização direta dos sócios. A agravante alega nulidade por ausência de citação, decisão extra petita quanto ao reconhecimento de grupo econômico e deficiência de fundamentação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão por ausência de citação das pessoas jurídicas indicadas como parte do quadro societário; (ii) estabelecer se a decisão foi extra petita ao considerar a existência de grupo econômico sem fundamentação adequada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial . A ausência de citação das pessoas jurídicas envolvidas viola o contraditório e a ampla defesa.4. A Lei nº 13.874/2019 delimita os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial . No caso, não houve citação das pessoas jurídicas mencionadas, o que compromete a validade do incidente.5. Precedentes indicam que a ausência de citação adequada no incidente de desconsideração resulta na nulidade da decisão, em razão da não observância do contraditório e do devido processo legal.6 . Exame quanto à decisão extra petita dado o alcance do objetivo buscado,que é a nulidade do texto combatido.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A ausência de citação das pessoas jurídicas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a nulidade da decisão. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e §§ 1º a 3º . CPC, arts. 133 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .24.227832-3/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j . 24/07/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057678220248140000 22793080, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, não se mostra razoável admitir a legitimidade exclusiva da associação para representar centenas de ocupantes, sem comprovação nos autos de outorga expressa de poderes ou assembleia autorizadora. A homologação do acordo, portanto, ocorreu sem a adequada verificação da representação da coletividade, o que, somado à ausência de citação válida e à falta de intimação da Defensoria Pública — cuja participação é obrigatória nos termos legais — evidência manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a Defensoria Pública atuava no feito como custos vulnerabilis e deveria ter sido pessoalmente intimada não apenas da sentença, mas também de todos os atos que viabilizaram a homologação do acordo. A ausência de sua oitiva impediu o pleno exercício de sua função constitucional, violando o art. 178, III, do CPC, que assegura ao Ministério Público — e, por analogia institucional, à Defensoria Pública em temas fundiários com repercussão social — a intervenção obrigatória quando o feito tratar de litígios com reflexos coletivos sobre direitos de vulneráveis.

Outrossim, ainda que a sentença registre que o acordo se aplica apenas às partes “devidamente representadas”, tal delimitação não afasta os vícios estruturais do processo, tampouco afasta os efeitos reflexos da decisão homologatória sobre ocupantes não identificados, que poderão ser futuramente compelidos ao cumprimento do pactuado sem terem participado da formação da vontade jurídica, o que reforça o risco de insegurança jurídica e violação da coisa julgada individual.

Portanto, na esteira do bem fundamentado parecer do Ministério Público (ID 28091242), reconheço a existência de nulidades absolutas na tramitação processual, notadamente quanto à ausência de citação válida dos ocupantes e de intimação pessoal da Defensoria Pública, o que impõe o reconhecimento da invalidade da sentença e o retorno dos autos à origem, com a reabertura da fase postulatória e regularização da formação da relação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade da sentença proferida no ID 22277184, determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase de saneamento e cumprimento do art. 554, §1º, do CPC, inclusive com a regular intimação da Defensoria Pública e oitiva de todos os interessados.

É COMO VOTO.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025